Tribunal: TJPA
Processo: 0018501-98.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018501-98.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO NÃO APRECIADA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP: EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A ALEGADA OMISSÃO, SEM CONCEDER-LHE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Ao compulsar os autos, constato que, de fato, o V. Acórdão ora embargado olvidou-se do trato da questão ora apontada, que objetiva a absolvição do ora embargante da capitulação penal disposta na denúncia, razão pela qual o presente recurso merece ser acolhido, todavia, sem os efeitos modificativos, conforme será demonstrado.

2. É cediço que a 6ª- Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

3. No presente caso, entretanto, verifica-se que a condenação do ora embargante não se fundamentou unicamente no reconhecimento pessoa realizado pela vítima, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. a vítima reconheceu, em ambas as fases, sem qualquer sombra de dúvidas, o ora embargante como sendo uma das pessoas que lhe tomaram de assalto no dia dos fatos, explicitando que pôde ver a face de Carlos Augusto Pantoja dos Santos no momento em que este tirou o capacete.

5. Ademais, o Juízo sentenciante oportunizou o Reconhecimento Formal do ora embargante, em sede de Audiência de Instrução de Julgamento, ID 13960141, momento em que a vítima, novamente, atestou ser Carlos de Augusto Pantoja dos Santos a pessoa que lhe abordou e apontou uma arma de fogo contra si, durante o assalto.

6. Não obstante, as declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na detenção do ora embargante, prestados em juízo, formando, assim, um conjunto probatório hígido e apto para a manutenção do édito condenatório proferido nos autos.

7. Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Friso que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora embargante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas, que reprisaram em Juízo o relato prestado durante a fase inquisitiva.

8. Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pela vítima que embasou a condenação do embargante pela prática do crime em tela, sendo viável, portanto, a manutenção do pronunciamento condenatório ora combatido.

9. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A ALEGADA OMISSÃO, SEM CONCEDER-LHE EFEITOS MODIFICATIVOS. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
Embargos Declaratórios
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
,
sem conceder-lhe efeitos modificativos
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
, opostos em favor de
CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra o
V. Acórdão ID 160368598
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
, que
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Em suas
razões
, ID 16182374, o ora embargante argumentou que uma das teses suscitadas em seu recurso de apelação não fora apreciada, pertinente ao
reconhecimento
da
nulidade
da sentença em razão da
inobservância das formalidades
do
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o seu
reconhecimento
em sede policial.

Diante de tal circunstância, requereu a
revisão
da decisão ora atacada, para que seja devidamente
apreciada
a matéria indicada, a fim de
afastar a omissão ora apontada
, nos termos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 16615849, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento
dos Embargos de Declaração ora opostos, para que seja examinada a alegada omissão no V. Acórdão.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
, opostos em favor de
CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra o
V. Acórdão ID 160368598
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
, que
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Em suas
razões
, ID 16182374, o ora embargante argumentou que uma das teses suscitadas em seu recurso de apelação não fora apreciada, pertinente ao
reconhecimento
da
nulidade
da sentença em razão da
inobservância das formalidades
do
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o seu
reconhecimento
em sede policial.

Diante de tal circunstância, requereu a
revisão
da decisão ora atacada, para que seja devidamente
apreciada
a matéria indicada, a fim de
afastar a omissão ora apontada
, nos termos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que
razão assiste ao ora embargante
, neste ponto.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1054)
, leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese sob enfoque, após o devido andamento da marcha processual, o Juízo monocrático julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o ora embargante à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, ID 13960175.

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa
apelou
da decisão proferida pelo magistrado
a quo
, requerendo a
absolvição
do ora embargante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, aduzindo a ausência de provas suficientes para a manutenção da sua condenação, embasada no princípio do
in dubio pro reo
, ID 13960195.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso defensivo, o representante do Ministério Público em primeira instância manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso defensivo, devendo ser mantida integralmente a decisão impugnada, ID 13960197.

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, oportunidade em que o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, ID 14611583.

Após o regular processamento do feito, a
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, durante a 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no dia
04 de setembro de 2023
, a partir das 14h00min, à unanimidade de votos, acompanhando o parecer ministerial,
negou provimento
ao recurso de apelação, nos seguintes termos, ID 16038598:

“(...).
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE. 1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE AS PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL SÃO INSOFISMÁVEIS A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. 2. A PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUANDO HARMÔNICA E CONGRUENTE COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, LEGITIMA A CONDENAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO A DEFESA NÃO PRODUZ QUALQUER PROVA PARA DESCONSTITUIR A ACUSAÇÃO. 3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONEHCIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (...).”

Insatisfeita com o mencionado acórdão, a defesa peticionou o presente recurso de
Embargos Declaratórios
, ID 16182374, requerendo, como aduzido alhures, a devida apreciação da
tese de nulidade da sentença
por
inobservância
das
formalidades legais
do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, quanto ao
reconhecimento pessoal
do ora embargante em sede policial,
não havendo provas suficientes
, consequentemente, da
autoria do crime
que lhe fora imputado.

Em apreço a tais argumentos, esclareço que
vislumbro
o alegado vício no julgado em escrutínio.

Ao compulsar os autos, constato que, de fato, o
V. Acórdão
ora embargado olvidou-se do trato da questão ora apontada, que objetiva a absolvição do ora embargante da capitulação penal disposta na denúncia, razão pela qual o presente
recurso merece ser acolhido
, todavia,
sem os efeitos modificativos
, conforme será demonstrado.

É cediço que
reconhecimento de pessoas

ou coisa
é o
meio de prova
que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva,
quando houver necessidade
, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela Autoridade Policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. É possível também em
Juízo
, durante a
fase de instrução
, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença.

Vejamos o que dispõe o
artigo 226 do Código de Processo Penal
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Portanto, para que se repute válido o
reconhecimento pessoal ou de coisa
(quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo),
imprescindível
que sejam seguidos os procedimentos legais.

Neste sentido, a
6ª- Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a
inobservância
do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna
inválido
o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

Para melhor compreensão da matéria, trago à baila trecho do referido julgado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador.
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório
. 4. (...).
(STJ - HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

No presente caso, entretanto, verifica-se que a
condenação
do ora embargante não se fundamentou
unicamente
no
reconhecimento pessoa
realizado pela vítima, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Conforme assentado na sentença de 1º Grau, ID 13960189, a vítima
JOÃO BATISTA SANTANA
, inquirido em audiência de instrução e julgamento, narrou:

“(...);
Que estava pilotando a sua motocicleta quando fora abordado pelo denunciado e dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher, os quais anunciaram o assalto e apontaram uma arma de fogo
.
Informou terem sido roubados a sua motocicleta, carteira com documentos e um celular
.
Destacou que o denunciado foi a pessoa que recolheu os seus pertences

e que em seguida, todos empreendera fuga na Honda Bros de cor vermelha
.
Durante a ação a vítima conseguiu identificar o acusado
, i
nformando que quando desceu da moto,
CARLOS retirou seu capacete
. Na oportunidade,
a vítima relatou que dias após o fato, a sua esposa (proprietária da motocicleta), recebeu uma ligação da Delegacia, informando que o veículo fora localizado e estava apreendido na Seccional de Outeiro
.
Narrou que, em sede policial,
reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe abordou e apontou a arma de fogo
.
Durante o reconhecimento, o acusado permaneceu em uma sala, sozinho, com vidro espelhado, possibilitando que a vítima o visse sem se identificar
. (...).
” ID 13960175.
Grifei

Como se observa, a vítima
João Batista Santana
reconheceu, em ambas as fases, sem qualquer sombra de dúvidas, o ora embargante como sendo
uma das pessoas que lhe tomaram de assalto no dia dos fatos
, explicitando que pôde ver a face de
Carlos Augusto Pantoja dos Santos
no momento em que este tirou o capacete.

Ademais, o Juízo sentenciante oportunizou o
Reconhecimento Formal
do ora embargante, em sede de
Audiência de Instrução de Julgamento
, ID 13960141, momento em que a vítima, novamente, atestou ser
Carlos de Augusto Pantoja dos Santos
a pessoa que
lhe abordou
e
apontou
uma
arma de fogo
contra si, durante o assalto.

Não obstante, as declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na detenção do ora embargante, prestados em juízo, formando, assim, um conjunto probatório hígido e apto para a manutenção do édito condenatório proferido nos autos. Vejamos:

A testemunha de acusação
DANIEL SANTOS DOS SANTOS
, ao ser ouvido em juízo, apontou:

“
(...).
Que sua guarnição estava em rondas quando teriam visualizado o denunciado tentado adentrar em uma residência, após perceber a presença da viatura
.
Relatou que após realizar a abordagem, verificou-se que o denunciado não possuía CNH, tampouco o documento do veículo
.
Destacou que o denunciado foi conduzido à Delegacia, onde foi constatado que se tratava de motocicleta fruto de roubo
. Por fim,
destacou que a vítima esteve na Delegacia e que reconheceu o acusado
. Não assistiu o reconhecimento, somente soube que foi feito pela esposa da vítima. (...).
” ID 13960175.
Grifei

Perante a autoridade judicial, a testemunha de acusação
LEILSON ANDREY SOUZA NUNES DA SILVA
, Policial Militar, destacou:

“
(...).
Que o acusado seria conhecido em Outeiro e que por este motivo, a sua guarnição o teria abordado e realizado a revista pessoal
.
Destacou que o denunciado não apresentou o documento da motocicleta, portanto, foi conduzido à Delegacia, onde verificaram que a motocicleta era roubada
. Por fim, que não presenciou o reconhecimento
e que apenas recordava que a vítima teria comparecido à sede policial
. (...).
” ID 13960175.
Grifei

Como se afere, portanto, não há qualquer questionamento de que
Carlos Augusto Pantoja dos Santos
foi a pessoa que praticou o fato delituoso descrito na inicial.

Destarte, a própria vítima reconheceu o ora embargante como autor do delito, não havendo qualquer dúvida de que este indivíduo participou do delito descrito na exordial acusatória, consoante confirmado através do
Termo de Reconhecimento de Pessoa
acostado aos autos, ID 13960042, pág. 19, sendo
ratificado
o seu
reconhecimento
em
sede judicial
.

Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado
não tem como único elemento de prova
o
reconhecimento
efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao Acórdão
paradigma
da alteração jurisprudencial. Friso que a autoria delitiva não foi estabelecida
apenas
no reconhecimento do ora embargante,
mas em outras provas
, como os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas, que reprisaram em Juízo o relato prestado durante a fase inquisitiva.

Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pela vítima que embasou a condenação do embargante pela prática do crime em tela, sendo
viável
, portanto,
a

manutenção do pronunciamento condenatório ora combatido
.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora embargante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2128933 DF 2022/0149489-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei ( AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 724859 SC 2022/0048027-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito absolutório ora analisado.

Para fins de
prequestionamento
, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos Declaratórios para
sanar
a
omissão
no julgado sem, contudo, conceder-lhe efeitos modificativos.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023